Tribunal: TJDFT
Processo: 0738161-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (ART. 177 DO CC/1916). PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CÍVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A produção antecipada de provas em questão tem por objetivo viabilizar a liquidação provisória de título executivo judicial constituído nos autos da Ação Civil Pública (o 94.0008514-1), pelo qual foi determinado o pagamento das diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo devedor de cédula de crédito rural firmadas com o BANCO DO BRASIL S/A. 1.1. No caso, os requerentes pretendem a exibição de documentos relacionados a operação de crédito (cédula de crédito rural) realizada no ano de 1988. 1.2. Trata-se de negócio jurídico celebrado na vigência do Código Civil de 1916, o qual previa prazo prescricional vintenário para as pretensões relacionadas a obrigações pessoais (art. 177). 1.3. Na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, razão pela qual deve ser observada, para fins de prescrição, a regra prevista no diploma legal anterior (CC/1916). 1.4. Não obstante a cédula de crédito rural tenha sido celebrada no ano de 1988, o prazo prescricional relacionado a direitos vinculados ao negócio jurídico foi interrompido pelo ajuizamento da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, no ano de 1994. 1.5. Não encontra respaldo a alegação do recorrente, ao afirmar que não estaria mais obrigado a manter sob sua guarda os documentos relacionados à cédula de crédito rural.
2. O mérito da demanda foi resolvido e homologado o reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 2.1. Nesse caso, é certo que a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios será analisada em face do princípio da causalidade, o qual foi consagrado no novo CPC em pelo menos duas situações: (i) no § 10 do art. 85 do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, havendo carência superveniente por falta de interesse recursal superveniente, não importará para fixação dos honorários quem sucumbiu, mas quem deu causa ao processo e (ii) nos termos do art. 90, caput, do CPC, na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido, em que cabe o pagamento à parte que praticou o ato que levou a extinção. 2.2. Na hipótese, restou incontroverso que o ajuizamento da ação foi empreendido por fato imputável ao réu/recorrente, o qual, poderia ter utilizado sua estrutura institucional a fim de atender o pleito administrativo, evitando a presente demanda. 2.3. Nesse cenário, atento ao princípio da causalidade, deve recair sobre o réu/recorrente a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.